Tribunal: TJBA
Processo: 8091519-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091519-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS CARVALHAL DE SOUZA Advogado(s): FRANCIMARY DE DEUS, VIVIANE LIMEIRA CERQUEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL. INCAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AVALIAÇÃO PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação acidentária ajuizada por trabalhador que exercia função de auxiliar de serviços gerais, pleiteando concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em face do INSS. 2. Sentença do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que reconheceu nexo causal entre as patologias nos joelhos e a atividade exercida, mas concluiu pela ausência de incapacidade laboral. 3. Apelação cível interposta pelo autor alegando contradição no laudo pericial, valorização incompleta da prova judicial e documental, e existência de fato novo superveniente consistente em acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo concausal e a incapacidade laborativa. 4. Intimado, o INSS deixou de apresentar contrarrazões, mas manifestou-se posteriormente sobre o fato novo, alegando ausência de eficácia vinculante da decisão trabalhista. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a incapacidade laboral do autor para fins de concessão de benefício acidentário; (ii) saber se a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a incapacidade laboral e o nexo concausal, pode ser considerada como prova relevante para reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão da Justiça do Trabalho, embora não vinculante para o INSS, constitui fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, e reforça a existência de incapacidade laborativa e o nexo com o trabalho. 7. O próprio laudo pericial judicial reconheceu o agravamento das lesões ortopédicas em decorrência do trabalho, evidenciando contradição entre a descrição técnica e a conclusão pela ausência de incapacidade. 8. Considerou-se o conjunto probatório, as condições pessoais do apelante (idade avançada, baixa escolaridade e atividade braçal), além do conceito de incapacidade social, para o reconhecimento do direito ao benefício. 9. A jurisprudência da TNU sustenta que, ainda em casos de incapacidade parcial, deve-se considerar o contexto pessoal do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez (Processo 2009.33.00.703428-7). 10. Aplicação do art. 21, I, da Lei 8.213/91 para reconhecimento do acidente de trabalho na modalidade de doença ocupacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com concessão de auxílio-doença acidentário e determinação para avaliação administrativa visando à eventual conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. Tese de julgamento: "A contradição entre a descrição técnica de agravamento de patologias por esforço laboral e a conclusão de ausência de incapacidade no laudo pericial justifica a concessão de benefício acidentário, especialmente quando corroborada por decisão trabalhista e fatores pessoais do segurado que evidenciem incapacidade social." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091519-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS CARVALHAL DE SOUZA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .